Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-34.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004203-34.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 024.455.459-51 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SUELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 024.455.459-51 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA E REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INSTALAÇÃO DE POSTE EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO INDENIZÁVEL E À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da empresa ré e deu parcial provimento ao apelo da autora, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor equivalente a três salários mínimos mensais, pelo período em que a autora permaneceu privada do uso do imóvel em razão da instalação indevida de poste. A autora alega omissão quanto à forma de atualização e ao período exato da indenização. A ré, por sua vez, sustenta omissão quanto à delimitação do período indenizável e à forma de correção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer o índice de correção monetária, a taxa de juros de mora e o termo inicial da incidência dos juros sobre a indenização por danos materiais; (ii) delimitar com precisão o período a ser considerado para o pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração podem ser utilizados para suprir omissão de acórdão quanto a ponto relevante ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado deve ser complementado para esclarecer que a correção monetária deve ser calculada pelo INPC e os juros de mora devem incidir com base na taxa Selic.

5.

O termo inicial da correção e dos juros de mora deve ser fixado em 22/01/2021, data da notificação mencionada nos autos, que caracteriza o evento danoso.

6.

A indenização de três salários mínimos mensais deve incidir pelo período compreendido entre 22/01/2021 e a data da efetiva remoção do poste do imóvel da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária sobre indenização por danos materiais deve ser calculada pelo INPC e os juros de mora pela taxa Selic.

2.

O termo inicial dos encargos deve coincidir com a data do evento danoso, reconhecido como 22/01/2021.

3.

A indenização devida deve abranger o período compreendido entre 22/01/2021 e a data da efetiva remoção do poste da propriedade da autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004203-34.2021.8.11.0013.

Embargante (s): SUELY APARECIDA DA SILVA E OUTRO (s).

Embargado (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por SUELY APARECIDA DA SILVA, e outro interposto pela ENERGISA S/A, ambos contra o Acórdão que, por unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Energisa S/A e, por outra senda, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora para, reformada a sentença, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, ao equivalente a 03 (três) salários mínimos dos últimos 05 (cinco) anos em que a autora ficou privada do uso do imóvel.

Na ocasião, a primeira embargante Suely Aparecida da Silva fala que o acórdão foi omisso quanto à forma de correção monetária, taxa de juros de mora e termo inicial da incidência dos juros sobre a indenização por danos materiais que lhe foi deferida, bem como quanto ao período exato a ser considerado para o cálculo da indenização.

Por sua vez, a segunda embargante Energisa S/A alega que o acórdão foi omisso ao fixar o prazo de 5 anos para pagamento da indenização por danos materiais, independentemente do período em que o poste efetivamente esteve

instalado no imóvel. Requer que seja esclarecido que a indenização deve abranger apenas o período compreendido entre a notificação de 22/01/2021 e a data de conclusão da obra de remoção do poste.

Pede, ainda, a definição sobre a forma de atualização da condenação.

Ao final, ambos embargantes pugnam para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões da Energisa S/A apresentadas à id. de n. 282390380.

Sem contrarrazões da embargada Suely Aparecida da Silva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas embargantes se entrelaçam.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, de fato, o acórdão merece alguns esclarecimentos complementares para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

No tocante à necessidade de definição do índice de correção monetária, da taxa de juros de mora e do termo inicial para incidência dos acessórios sobre a indenização por danos materiais, esclareço que a correção monetária deve ser feita pelo INPC, e os juros de mora pela taxa Selic, desde a data do evento danoso em 22/01/2021 (conforme notificação apontada pela Energisa).

No que diz respeito ao período considerado para a fixação da indenização, o acórdão deve ser complementado para deixar claro que a indenização de três salários mínimos mensais deverá abranger o período entre 22/01/2021 até a data da efetiva remoção do poste da propriedade da autora.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração para esclarecer que a correção monetária deve ser feita pelo INPC, e os juros de mora pela taxa Selic, desde a data do evento danoso e, ainda, deixar claro que a indenização de três salários mínimos mensais deverá abranger o período entre

22/01/2021 (data da notificação) até a data da efetiva remoção do poste da propriedade da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025